Tribunal: TJDFT
Processo: 0720963-10.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.
1. O auxílio-acidente é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, sendo devido o benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
2. Tendo em vista que a reabilitação profissional do autor foi reconhecida no laudo médico pericial e corroborada pelos atestados de conclusão de cursos de reabilitação anexados aos autos, para as ocupações de assistente administrativo, agente comunitário de saúde e assistente de recursos humanos, entendo que se mostra correta a r. sentença recorrida que determinou ao INSS a concessão do auxílio acidente.
3. Negou-se provimento ao apelo.